Tribunal: TJBA
Processo: 8061301-20.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Desaforamento de Julgamento n.º 8061301-20.2025.8.05.0000 – Comarca de Jequié/BA Requerente: Cícero Ribeiro da Cruz Advogado: Dr. Alexei Teixeira Lima (OAB/CE: 14.003) Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão Processo referência: 0500429-59.2020.8.05.0141 Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. PRETENSÃO FORMULADA PELA DEFESA. ALEGATIVAS DE FALTA DE SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO E DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ REALIZADA NA COMARCA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PREJUDICADO. I – Trata-se de pedido de desaforamento de julgamento formulado por Cícero Ribeiro da Cruz, pronunciado nos autos da ação penal de n.º 0500429-59.2020.8.05.0141, em trâmite perante a Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié. II – Sustenta o Requerente a existência de fundado temor pela sua segurança pessoal, relatando ter sido alvo de ameaças veladas perpetradas por detentos enquanto esteve provisoriamente no cárcere da Cidade de Jequié. Alega que, antes dos fatos apurados na denúncia, sofreu uma tentativa de roubo que culminou com disparos de arma de fogo efetuados contra o seu caminhão, o que lhe causou sequelas psicológicas e o deixou em constante estado de medo e alerta. Afirma que o fato objeto da ação penal gerou intensa repercussão midiática e comoção social na região, o que comprometeria a imparcialidade dos jurados. Sustenta, também, a inexistência de vínculos pessoais, familiares ou profissionais com a comunidade de Jequié, uma vez que reside em Crato, no Estado do Ceará, circunstância que dificultaria a sua defesa e agravaria a sua vulnerabilidade. Pugna, portanto, pelo acolhimento do presente pedido de desaforamento, remetendo-se os autos para outra Comarca. III – Conforme já consignado no despacho de Id. 99049314, por meio de consulta aos autos da ação penal de origem, foi possível verificar que o julgamento do Requerente pelo Tribunal do Júri ocorreu em sessão realizada no dia 04/02/2026 (Id. 541525352, n.º 0500429-59.2020.8.05.0141, PJe 1º grau), tendo a defesa interposto Recurso de Apelação em face da sentença, insurgindo-se “exclusivamente contra a dosimetria da pena, o regime inicial fixado e os efeitos da condenação, notadamente a execução provisória da pena e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, sem qualquer pretensão de rediscutir o mérito decidido soberanamente pelo Conselho de Sentença” (Id. 542100614, n.º 0500429-59.2020.8.05.0141, PJe 1º grau). O Apelo foi interposto em 06/02/2026 e recebido pelo Juiz a quo em 09/02/2026. IV – Desse modo, tendo sido realizado o julgamento do Requerente pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jequié, resta prejudicado o pedido de desaforamento, em virtude da perda do objeto. V – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo indeferimento do pedido de desaforamento. VI – PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento de Julgamento n.º 8061301-20.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jequié/BA, em que figuram, como Requerente, Cícero Ribeiro da Cruz, e, como Requerido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o presente pedido de DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, pela perda superveniente do objeto, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.